Tribunal: TJPA
Processo: 0852512-27.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0852512-27.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JACIENE GUEDES DA SILVA, MATHEUS ANTONIO GUEDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO DE DEPENDENTE DE MILITAR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. INEXIGÊNCIA DE COABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA CONGÊNERE NO DESTINO. DIREITO À MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Universidade do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de mandado de segurança, garantindo à impetrante, dependente de militar transferido ex officio, o direito à matrícula em curso de Medicina na UEPA/Santarém, diante da inexistência de instituição privada congênere no município de destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência ex officio exige coabitação prévia entre o servidor público militar transferido e seu dependente estudante; e (ii) estabelecer se é possível a matrícula do dependente em universidade pública quando inexistente instituição privada congênere que ofereça o curso no local de destino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.536/1997 exige apenas a comprovação da dependência econômica entre servidor público federal civil ou militar transferido ex officio e seu dependente, não impondo o requisito de coabitação.

A pluralidade de formações familiares e a evolução jurisprudencial afastam a exigência de coabitação, bastando a prova inequívoca de dependência econômica, reconhecida nos autos por documentos oficiais do Exército e declarações de imposto de renda.

A jurisprudência do STF (ADI 3324) estabelece a regra da congeneridade das instituições de ensino (pública para pública, privada para privada), mas, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 57 RG), admite a matrícula em instituição pública quando não houver instituição privada congênere no local de destino.

No município de Santarém/PA inexiste instituição privada que oferte curso de Medicina, o que atrai a aplicação do Tema 57 do STF e assegura a matrícula da impetrante em universidade pública.

A decisão monocrática é válida e suficientemente fundamentada, não havendo nulidade pela reprodução dos fundamentos anteriores, conforme orientação do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A transferência ex officio de dependente de servidor militar exige a comprovação da dependência econômica, sendo desnecessária a coabitação prévia.

É possível a matrícula em instituição pública de ensino superior quando inexistir instituição privada congênere que oferte o curso no município de destino do servidor transferido.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do relator em agravo interno não enseja nulidade, desde que haja enfrentamento das questões suscitadas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226; Lei nº 9.394/1996, art. 49; Lei nº 9.536/1997, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3324, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 16.12.2004; STF, Tema 57 RG, repercussão geral; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852512-27.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
JACIENE GUEDES DA SILVA e outros

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26168421)

interposto pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25121357 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que deferiu a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito, para garantir o direito da impetrante no tocante à matrícula na universidade recorrente, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Em suma, a universidade agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que inexiste direito líquido e certo, uma vez que não fora comprovada a coabitação dos agravados, requisito importante para a justificativa do pedido de transferência.

Afirma que, o juízo de piso entendeu que a coabitação não é mais requisito essencial sequer para a comprovação de união estável, e o desembargador em caso, ao proferir a decisão monocrática, seguiu a mesma linha de raciocínio.

Fundamenta que, o servidor transferido é filho da aluna, ou seja, é a mãe que pretende a sua matrícula na UEPA, em decorrência da transferência do filho, que é militar, para a região de Santarém. O sentido teleológico do direito à transferência ex-officio, aplicado aos dependentes de servidor público removido no interesse da Administração, emana da garantia de proteção à unidade familiar conferida pela Constituição Federal em seu artigo 226, mais especificamente da garantia de convívio dos filhos com os pais, em razão da natural dependência não apenas material, mas sobretudo afetiva e emocional daqueles perante estes.

Destaca que, no presente caso, o que há é apenas a dependência material, ou seja, econômica da mãe perante o filho, o que não deixaria de existir com a simples mudança de domicílio deste, podendo o filho continuar a auxiliar financeiramente a sua mãe mesmo à distância, afinal, mesmo que residissem na mesma cidade, é certo que o agravado não repassa dinheiro em espécie para a agravada, e sim mediante transferência bancária (TED ou pix).

Argumenta que, não há nenhuma comprovação nos autos que demonstre que antes da transferência do filho, ele e sua mãe residiam no mesmo imóvel ou na mesma cidade.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 26913844), na ocasião os agravados expõem que, a agravante não consegue entender que a não há obrigação legal de necessidade de coabitação prévia entre o militar e a sua mãe dependente, para viabilizar o pedido administrativo de transferência feito por aquele primeiro em favor desta última, junto à UEPA/Santarém/PA. A Lei 9.536/1997 é muito clara neste sentido.

Elenca que, verifica-se pela leitura dos dispositivos legais citados, que apenas a dependência econômica deve ser comprovada entre servidor público federal civil ou militar transferido
ex-officio
e seu dependente estudante para que este tenha o direito de ser transferido para outra Faculdade localizada na cidade de destino do servidor transferido, seja esta pública ou privada. No caso, ficou comprovado nos autos que a Primeira Agravada, Jaciene Guedes da Silva, é dependente do Segundo Agravado, Matheus Guedes da Silva, seu filho, Oficial do Exército Brasileiro, transferido ex-officio para o 8º Batalhão de Engenharia da Construção, localizado na cidade de Santarém/PA.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que deferiu a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito, para garantir o direito da impetrante no tocante à matrícula na universidade recorrente, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25121357):

“(...)
Decido
.

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo, assim, o
conhecimento
do presente recurso.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro no art. 133, XI, b, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Ao analisar os autos, a questão controvertida diz respeito a possibilidade de transferência compulsória da impetrante, de uma Universidade privada, para outra Instituição de ensino público, em outra localidade, considerando para isso a sua dependência econômica em relação ao seu filho, Oficial do Exército Brasileiro, que, de ofício, foi transferido para o 8º Batalhão de Engenharia da Construção – 8º BEC, localizado em Santarém/PA.

Acerca dessa questão, a Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, assim dispõe:

Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.

Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão
na forma da lei.

(grifo nosso)

Regulamentando a regra do parágrafo único, a Lei nº 9.536/97 estabelece, por sua vez, que será realizada a transferência ex officio do aluno entre instituições de ensino, em qualquer época do ano e independentemente da existência de vaga, quando, entre outras hipóteses, o aluno
for dependente
de militar transferido de ofício, in verbis:

Art. 1º- A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independentemente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou
seu dependente estudante
, se requerida em razão de comprovada remoção ou
transferência de ofício
, que acarrete
mudança de domicílio
para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta.

(grifo nosso)

O STF, por ocasião do julgamento da ADI 3324, proposta contra a referida lei, deu interpretação constitucional ao seu Art. 1º, fixando o entendimento de que a transferência obrigatória para outra Faculdade somente pode ser considerada constitucional se a Instituição de destino
for congênere
à de origem

Veja a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA. É possível, juridicamente, formular-se, em inicial de ação direta de inconstitucionalidade, pedido de interpretação conforme, ante enfoque diverso que se mostre conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no caso, de reconhecimento de inconstitucionalidade.

UNIVERSIDADE - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE ALUNO - LEI Nº 9.536/97. A constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem,
a congeneridade das instituições envolvidas
- de privada para privada, de pública para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada para pública. (STF. Plenário. ADI 3324, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 16/12/2004)

(grifo nosso)

Não obstante a exigência da congeneridade das Instituições envolvidas, o STF, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese, sob o TEMA 57 RG, garantindo o direito de matrícula em Instituição Superior Público, ainda que a Instituição de origem fosse particular, senão vejamos:

Tema 57 - Possibilidade de servidor público militar transferido ingressar em universidade pública,
na falta
de universidade privada congênere à de origem

(grifo nosso)

Em sendo assim, deve ser reconhecido à primeira impetrante o direito de ser matriculada na UEPA/Santarém, ainda que tenha natureza pública, isso porque no destino
não há
Instituição de ensino privado que oferte o curso de Medicina.

Não bastasse essa circunstância, restou comprovado nos autos que a impetrante,
Jaciene
Guedes da Silva, figura como
dependente
de seu filho
Matheus
Antonio Guedes da Silva (ID. 21510003 | ID 21509999), Oficial do Exército Brasileiro, que foi transferido, ex officio, para o 8 ° Batalhão de Engenharia de Construção, localizado na cidade de Santarém-PA (ID 21510005).

Resta, portanto, evidenciado os requisitos que autorizam o deferimento do direito pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a sentença de 1º Grau.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento à apelação e manter a sentença de 1º grau que deferiu a segurança pleiteada pelos autores e garantiu o direito à matricula da autora em instituição de ensino pública.

De início, cabe elencar que não restaram dúvidas acerca da decisão em caso, os tópicos levantados pela universidade ora recorrente foram devidamente tratados.

Para fundamentar o entendimento, destaco as normativas cruciais utilizadas:

“Lei nº 9.394/96, art. 49: As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.

Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão
na forma da lei.
”

Ademais:

“Lei nº 9.536/97, art. 1º: A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independentemente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou
seu dependente estudante
, se requerida em razão de comprovada remoção ou
transferência de ofício
, que acarrete
mudança de domicílio
para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta.”

Afirma a recorrente que não há direito líquido e certo a ser garantido, pois não foi comprovada a coabitação dos impetrantes, o que seria requisito essencial para a garantia do pleito. No entanto, conforme redação da sentença proferida na 1ª instância:

“A exigência legal é de
comprovação de dependência econômica

e não de coabitação
, aliás a coabitação pela pluralidade de formações familiares não é mais exigência indispensável para comprovar até mesmo a união estável e menos ainda a dependência econômica e financeira, que a exigência em questão.”

Voltando ao conteúdo da petição inicial ID n.
21509991
:

“
A Primeira Impetrante é dependente legal do Segundo Impetrante
, pelo Estatuto dos Militares, para fins de pensão militar e para fins do imposto de Renda, conforme consta no Relatório de Informação de Pessoal, emitido pelo Sistema Corporativo de Gestão de Pessoal do Exército em 09.06.2023 (Doc. 11), e nas declarações do Imposto de Renda de Pessoa física do Segundo Impetrante para os anos-base de 2021 (Doc. 12) e 2022 (Doc. 13).”

Ao analisar a documentação constante, tanto o juízo de piso, quanto o de segundo grau, entenderam pela comprovação inequívoca da dependência legal da primeira impetrante com o segundo. Isso fica claro no seguinte trecho, extraído da decisão monocrática, ID n. 25121357, ora guerreada:

“Não bastasse essa circunstância, restou comprovado nos autos que a impetrante,
Jaciene
Guedes da Silva, figura como
dependente
de seu filho
Matheus
Antonio Guedes da Silva (ID. 21510003 | ID 21509999), Oficial do Exército Brasileiro, que foi transferido, ex officio, para o 8 ° Batalhão de Engenharia de Construção, localizado na cidade de Santarém-PA (ID 21510005).”

Desse modo, incontroversa a dependência da impetrante com o seu filho, militar transferido para Santarém. Além disso, por amor ao debate, destaco que, de acordo com os tópicos supramencionados, neste município não há instituição de ensino privado que oferte o curso de Medicina. Assim, se aplica o disposto na resolução do Tema 57 RG:

“Tema 57 - Possibilidade de servidor público militar transferido ingressar em universidade pública,
na falta
de universidade privada congênere à de origem.”

Em sendo assim, deve ser reconhecido à primeira impetrante o direito de ser matriculada na UEPA/Santarém, ainda que tenha natureza pública.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25121357, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/10/2025